Tribunal: TJES
Processo: 5019074-19.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JANETE VARGAS SIMOES
Órgão julgador: JANETE VARGAS SIMOES
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Ingresso e Concurso
Data de julgamento: 2025-07-18

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5019074-19.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

AGRAVADO: FELIPE DOS SANTOS CARVALHO

RELATOR(A):
JANETE VARGAS SIMOES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA. PROMOÇÃO DE MILITAR ANTES DO TRÂNSITO EM JULGADO. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO PROVIDO. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO.

1. O cumprimento provisório de sentença que determina a promoção de servidor militar deve respeitar o princípio da segurança jurídica, sobretudo quando ainda pendente o trânsito em julgado da decisão.

2. A existência de recurso pendente afasta a possibilidade de se reconhecer direito líquido e certo à nomeação ou promoção, assegurando-se apenas a reserva da vaga.

3. A efetivação da promoção antes da estabilização do título executivo judicial pode implicar risco de lesão à Administração Pública.

4. A jurisprudência consolidada dos Tribunais Superiores condiciona a investidura definitiva ao trânsito em julgado da decisão que assegura o direito.

5. Recurso provido. Agravo interno prejudicado.

Vitória, 01 de julho de 2025.

RELATORA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES

Composição de julgamento: Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Relator / Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal / Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Agravo de Instrumento e Agravo Interno n. 5019074-19.2024.8.08.0000

Agravante:
Estado do Espírito Santo

Agravado:
Felipe dos Santos Carvalho

Relatora:
Desembargadora Janete Vargas Simões

RELATÓRIO

Cuida-se de agravo de instrumento interposto pelo Estado do Espírito Santo contra a decisão de id. 55088562, proferida pelo Juízo da 3ª Vara da Fazenda Pública Estadual e Municipal de Vitória, que, nos autos do cumprimento provisório de sentença, determinou a promoção do exequente Felipe dos Santos Carvalho à graduação de 3º Sargento, sob pena de multa diária de R$ 1.000,00 (mil reais), limitada a R$ 100.000,00 (cem mil reais).

Sustenta o agravante, em síntese, que (a) a decisão deve ser revista, pois o direito à promoção do agravado está condicionado ao trânsito em julgado da sentença, o que ainda não ocorreu, havendo inclusive apelação pendente de julgamento; (b) a medida antecipada fere os princípios da separação dos poderes e da isonomia, além de causar risco à segurança jurídica e à organização da Administração Militar; e (c) o recurso deve ser provido para reformar a decisão.

Decisão liminar proferida no id. 11384732, deferindo o efeito suspensivo.

Contrarrazões apresentadas no id. 11565847.

Agravo interno interposto no id. 12120100.

É o relatório.

Inclua-se em pauta de julgamento.

Vitória-ES, 11 de abril de 2025.

Desembargadora Janete Vargas Simões

Relatora

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

A controvérsia recursal cinge-se em verificar se é possível determinar o cumprimento provisório de sentença para promover servidor militar à graduação superior antes do trânsito em julgado da decisão judicial.

Conforme consignado na decisão liminar,
o candidato beneficiado por decisão judicial não transitada em julgado,não possui direito líquido e certo à promoção ou nomeação no cargo público, mas apenas à reserva da vaga até a confirmação definitiva do provimento judicial.

Como destacado pelo agravante, a sentença que ampara o direito do agravado ainda está sujeita a recurso, razão pela qual a sua promoção à graduação de 3º Sargento, neste momento, revela-se precipitada, sobretudo em face da instabilidade jurídica que pode advir de eventual reforma da decisão nas instâncias superiores.

Tal entendimento encontra respaldo na jurisprudência deste Tribunal, eis que
“
Especificamente no que diz respeito a candidato aprovado em Curso de Formação com apoio em decisão judicial precária, o Tribunal da Cidadania tem orientado que “O candidato aprovado em Curso de Formação, por força de liminar, não possui direito líquido e certo à nomeação e à posse, mas à reserva da respectiva vaga até que ocorra o trânsito em julgado da decisão que o beneficiou” (AgRg no REsp 1137920/CE, Rel. Ministra Alderita Ramos de Oliveira (Desembargadora Convocada do TJ/PE), Sexta Turma, julgado em 06/06/2013, DJe 14/06/2013, STJ)”
(TJES, Pedido de Efeito Suspensivo à Apelação n. 5000789-46.2022.8.08.0000, Relatora: Desembargadora ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 25/08/2022).

Em sintonia:

“O candidato sub judice não possui direito à nomeação ou posse definitiva, sendo reservada a vaga até o trânsito em julgado da decisão judicial. A participação na formatura não acarreta a nomeação automática, apenas consistindo em um ato solene de conclusão do curso, sem implicar em investidura no cargo. A jurisprudência do STJ sustenta que o candidato sub judice pode ter assegurada sua vaga, sem direito à nomeação imediata, conforme REsp 1692322/RJ.” (TJES, Agravo de Instrumento n. 5011162-68.2024.8.08.0000, Relatora: Desembargadora MARIANNE JÚDICE DE MATTOS, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 19.11.2024)

“
A aprovação em concurso público em caráter sub judice enseja o direito à reserva da respectiva vaga, ao passo que a nomeação é condicionada ao trânsito em julgado da decisão judicial que lhe assegurou a permanência no certame.
” (TJES, Agravo de Instrumento n. 5007229-92.2021.8.08.0000, Relatora: Desembargadora DÉBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 27.01.2023)

Portanto, o recurso deve ser provido para reformar a decisão, eis que há risco de dano irreparável ou de difícil reparação à Administração Pública.

Diante do exposto,
conheço
do recurso e a ele
dou provimento
para reformar a decisão recorrida e indefiro o pedido de promoção do agravado Felipe dos Santos Carvalho à graduação de 3º Sargento.

Via de consequência, julgo o agravo interno de id. 12120100 prejudicado.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DES. EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR:

Acompanhar.

Gabinete Desembargador Júlio César Costa de Oliveira

Sessão 01.07.2025

Acompanho o respeitável voto de Relatoria.